Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710975-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA LUCIA SPINELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação que ANA LUCIA SPINELI move em seu desfavor (processo n. 0708979-03.2021.8.07.0001), consistente em deferir tutela de urgência, obrigando a agravante a fornecer o medicamento NEULASTIM 6mg à agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Aduz que o fornecimento de medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 428, está condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização n. 54, o que não ocorre na hipótese, uma vez que a referida DUT não contempla o tratamento de neurotropenia afebril. Assevera que a solicitação da autora/agravada foi indeferida com base nesses atos normativos, por não constar o fármaco na lista de cobertura obrigatória, discorrendo sobre a validade e a força cogente das normas citadas. Esclarece que o contrato firmado entre as partes está adaptado à Lei n. 9.656/98 e, portanto, nos termos do art. 1o, § 1o, está vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Defende que agiu dentro do exercício regular de um direito, pois seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, o que demonstra a probabilidade de seu direito, enfatizando que o perigo de dano reside na ausência de situação emergencial ou de urgência à autora/agravada, posto que não há documentação nesse sentido. Salienta que, nesses moldes, não há que se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/98, conforme entendimento jurisprudencial que junta, o que afasta do pedido da autora os requisitos do art. 300 do CPC, impossibilitando, assim, seja mantida a tutela deferida pela decisão agravada. Alega, nesse ponto, que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, além de sustentar a impossibilidade de se criar obrigação contratual inexistente. Destaca o recente entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as partes, discorrendo sobre o tema e asseverando que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais, sob pena de colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares à do recurso, trazendo risco à segurança jurídica. Entende, em observância aos requisitos dos artigos 489, 926 e 927 do CPC, que não há como obrigá-la a custear o tratamento que não possui previsão contratual. Quanto à multa fixada, sustenta que a decisão é desproporcional e desarrazoada, pois não demonstrada nenhuma desídia da agravante, bem como impôs o prazo exíguo e incompatível de 72h para o cumprimento do comando judicial. Acrescenta que o ato não está suficientemente fundamentado, violando o art. 489, § 1o, III, do CPC e, ainda, o art. 412 do CC, restando nítida a inadequação do valor, oportunizando o enriquecimento sem causa da agravada. Invoca a norma contida no artigo 537, §1o, I, do diploma processual, que prevê a possibilidade de exclusão ou minoração do valor arbitrado, para que seja reformada a decisão para excluir a multa ou seja essa consideravelmente reduzida, nos termos acima defendidos. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteia o seu provimento para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Preparo regular no ID 24878021. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a agravante busca a reforma da r. decisão que concedeu a tutela de urgência postulada pela agravada “para determinar que a ré, forneça à autora, o medicamento Neulastim 6mg, nos moldes da prescrição médica de ID 86733019, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00” (ID 87234720 dos autos de origem). Em síntese, sustenta a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, alegando que o medicamento vindicado pela parte autora/agravada não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como apresenta tese e julgados que afastam a probabilidade do direito da ora agravada. 1. Dos pressupostos do art. 300 do CPC 1.1 Da probabilidade de provimento do recurso Nesse juízo estreito de delibação, verifica-se que referido requisito exsurge da relação contratual havida entre as partes, alegando a agravada, em sua inicial, ser beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela agravante, na modalidade Clássico – Regional Enfermaria, contratado pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Distrito Federal – CRECI/DF, onde a autora/agravada exerce o cargo de assistente administrativo (ID 86732999), fatos não contestados pela ré/agravante. Ademais, há prova inequívoca de que a autora necessita do medicamento vindicado para dar continuidade à quimioterapia para tratamento de câncer de mama (ID 86733019 e 86733015). No que concerne à discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não tendo por base o rol da ANS, é matéria meritória da ação que enseja o exercício do devido contraditório, bem como o exame exauriente pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do agravo de instrumento, que não permite dilação probatória. Com efeito, não passa despercebido a este relator o entendimento recente externado pelo e. STJ no acordão proferido no REsp n. 1.733.013/PR, em clara manifestação de overruling, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo. Entretanto, o entendimento está restrito à sua Quarta Turma, não vinculando sequer os demais colegiados daquela Corte, como espelha o julgado da Terceira Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. 2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) - grifo nosso Desse modo, demonstrado que o entendimento da Quarta Turma do STJ não é vinculante, afasta-se a aplicação do art. 927 do CPC. Quanto à necessidade de os tribunais manterem estável e coerente a sua jurisprudência, tenho que esta Corte tem atendido de forma adequada as disposições do art. 926 do CPC, o que se evidencia em simples consulta ao site do tribunal, excetuadas questões fáticas e probatórias que levam a entendimento diverso em face das peculiaridades de cada demanda. A título de ilustração, trago alguns julgados sobre o tema ora retratado neste recurso, demonstrando que a decisão agravada bem se alinha ao entendimento das turmas cíveis deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Há notícia de cumprimento da decisão apenas após nova intimação pelo Juízo agravado, assim, tenho que diante da recalcitrância da agravante, a multa não deve ser afastada, nem minorada, mas limitada a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. 1. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998, norma especial que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, dentre as quais se destaca a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente. 2. Se o medicamento pleiteado foi prescrito pelo médico que assiste o paciente, não cabe ao plano de saúde se recusar a custeá-lo, uma vez que o plano de saúde pode apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. 3. O STJ e o TJDFT entendem ser abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1327932, 07488022120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO. GEAP. OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE. AUTO GESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. ENTENDIMENTO STJ. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DA ANS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao caso em exame não incidem as normas do CDC, tendo em vista que a apelante GEAP, embora preste serviços de saúde, se trata de uma empresa sob a modalidade de autogestão.Aliás, este é o entendimento assentado no STJ, sumulado no enunciado de no 608[1], bem como nesta Turma. 2. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou debatido, diferentemente do que tenta induzir o agravante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental. 3. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. 4. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento.. 5. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO [1] Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. STJ.23 de mai. de 2018 (Acórdão 1300629, 07284218920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANOS DE SAÚDE. MEDICAMENTO. SOLIRIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. COBERTURA SECURITÁRIA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. 1. É indevida a recusa pelo plano de saúde de fornecimento de medicamento devidamente prescrito pelo médico assistente ao argumento de que o fármaco não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, pois referido documento possui conteúdo exemplificativo. 2. A operadora de plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento do segurado, mas apenas limitar as enfermidades que serão cobertas pela contratação. 3. Há ofensa aos atributos da personalidade (danos morais) na hipótese em que a indevida recusa de fornecimento do medicamento agrava a situação de angústia e aflição psicológicas naturalmente existentes no tratamento de doença grave. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1249433, 07171962220188070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRATAMENTO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA - ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE - DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL - PACTA SUNT SERVANDA - DECISÃO REFORMADA. 1. O contrato firmado entre as partes não exclui o tratamento para a doença que acomete a autora e, de outro lado, prevê a cobertura para hipótese de medicamento importado não nacionalizado, estando os autos a indicar que o fármaco prescrito pela médica assistente (TREMFYA 100ml) está previsto na avença, a permitir, a cobertura pleiteada na origem. 2.O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica. 3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a agravada está previsto na cobertura do plano de saúde. 4. Não há nos autos nenhuma ofensa à Lei 9.656/98, o que atrai inexoravelmente a força cogente dos contratos. 5. Recurso provido. (Acórdão 1290142, 07214716420208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. MEDICAMENTO OFF LABEL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. REGISTRO NA ANVISA. VERIFICADO. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERIFICADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO FÁRMACO PARA CONDUZIR O TRATAMENTO BASEADA EM EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. ESTADO DE SAÚDE DA AGRAVADA. URGÊNCIA. ART. 300, §3o DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão de tutela de urgência indeferida pela decisão resistida, faz-se necessária para o deferimento da medida liminar a constatação da presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, e perigo ou risco de dano irreparável e de difícil reparação, bem como a reversibilidade do provimento. 2. A decisão a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela com fundamento, em grande parte, em recente julgado oriundo da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.733.013/PR, no qual aquele órgão decidiu o caso concreto e expos inovação na jurisprudência consolidada daquele sodalício no sentido de que o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde - ANS - seria taxativo. 2.1. No entanto, não apenas o precedente invocado pelo magistrado na origem não se perfaz de efeito vinculante, sendo observada apenas incipiente divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte superior, como também naquela oportunidade tratava o caso concreto de procedimento cirúrgico ortopédico, tendo o próprio voto condutor do Min. Luis Felipe Salomão feito expressa ressalva a casos como o presente, em remissão ao decido pelo anteriormente mesmo Colegiado no âmbito do Resp. 1.729.66/SP. 2.2 Na oportunidade decidiu-se especificamente acerca do uso off label de medicamento em situações pontuais, estatuindo-se naquele caso que a prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e, também como na hipótese, a recorrente não propõe alternativa de tratamento, nem afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou, ainda, que seja a medida ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete. 3. Não sendo incomum o uso de fármacos na modalidade off label, cabe ao plano de saúde especificar as exclusões em contrato e de maneira clara, ou, ainda, propor outra solução ao usuário, apontar a ineficácia do medicamento em razão da doença ou mesmo a sua contraindicação, em qualquer caso com fundamento científico. 4. Na hipótese, os medicamentos postulados (Bevacizumabe, nome comercial Avastin e Lomustina, nome comercial Citosal) possuem registro na ANVISA, tendo sua utilização sido prescrita pelo médico oncologista que assiste a participante do plano de saúde, do qual consta fundamentação calcada em referência bibliográfica científica acerca da pertinência da abordagem medicamentosa, salientando terem fracassadas as modalidades de tratamento anteriores. 5. Verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser reformada a decisão objurgada, conferindo à parte a tutela de urgência requerida com fundamento no art. 300 do CPC. 6. Recurso provido. (Acórdão 1278955, 07154714820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta pela parte autora e pela seguradora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para obrigar a ré a fornecer o medicamento (DUPILUMABE) prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do autor, sob pena de multa. Conquanto a sentença tenha reconhecido a obrigatoriedade de cobertura do tratamento, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Ambos apelaram. O autor requerendo a indenização por danos morais e a ré requerendo a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos da inicial, sob a alegação de que a recusa de cobertura foi legítima, por ausência de previsão legal ou contratual. 2. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia, não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente, estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado. Desse modo, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado. Precedentes: Acórdão 1199066, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 18/9/2019, Acórdão n.1102573, 00085249520168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 14/06/2018. 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no AREsp n. 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019). Sentença parcialmente reformada para condenar a requerida ao pagamento de danos morais. 4. Recurso de apelação da ré improvido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1247835, 07102041420198070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCREVUS (OCRELIZUMABE). ESCLEROSE MÚLTIPLA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DECISÃO CUMPRIDA. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde. 3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. Considerando que foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência necessária à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo. 5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância do devedor quanto ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1317085, 07460239320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso De outro giro, infere-se que a decisão agravada expõe de forma clara e fundamentada o entendimento do juízo, pautando-se em interpretação às Leis n. 9.656/98 e n. 9.961/2000, bem como nos atos normativos do órgão regulador, Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência, o que afasta a alegada ofensa ao art. 489, § 1o, III, do CPC. 1.2 Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, observa-se dos autos de origem que se trata de paciente com 49 anos de idade, diagnosticada com câncer de mama, grau II, apresentando micrometástase, com realização de cirurgia upfront em 16/9/2020 (IDs 86733015 e 87206845). Iniciada a quimioterapia, a agravante evoluiu com quadro de neutropenia, o que compromete o prosseguimento do tratamento pelo risco de neutropenia febril e óbito, conforme relatório médico de ID 87206845 dos autos de origem. Nesse cenário, tenho que o pressuposto restou atendido pela agravada, pois sua condição é grave e exige intervenção imediata. Evidencia-se, assim, nesse juízo estreito de delibação, o acerto da decisão ora agravada. 2. Do valor da multa imposta à agravante Quanto à pretensão de exclusão ou redução da multa imposta, vislumbro a perda do interesse recursal, eis que a agravante informou ao juízo o cumprimento da decisão (ID 88989185 dos autos de origem), ao que parece no prazo assinalado, restando esvaziada, assim, a discussão quanto ao valor e prazo fixados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 16 de abril de 2021 16:08:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator